Tribunal: TJES
Processo: 0002025-29.2007.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-29.2007.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EUSTAQUIO DE FREITAS e outros

APELADO: JOAO ERNESTO GRILLO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTES DEVEDORAS E CREDORAS ENTRE SI. APURAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SIMPLES PETIÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 368 do Código Civil, "
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
". 2. Se as partes eram a um só tempo credoras e devedoras entre si e os respectivos valores foram apurados em perícia judicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3 - Não houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, apenas “Embargos à Execução”, cuja distribuição foi cancelada e simples pedido de compensação de créditos, de modo que não há que se falar em condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios. 4 - Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002025-29.2007.8.08.0038

APELANTE/APELADO
: JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS

APELADO/APELANTE:
JOÃO ERNESTO GRILO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação em razão da sentença (fls. 1111-1111v) por meio da qual o MM Juiz promoveu a compensação das dívidas das partes entre si, nos termos constantes no laudo pericial e, via de consequência, extinguiu o presente feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

O Autor ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, alegando que adquiriu dos Requeridos o nome comercial denominado “Drogaria Grillo”, seu estoque, móveis, utensílios e duas motos e que, em razão destes não terem providenciado a quitação de dívidas trabalhistas, foi condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de valores cujo ressarcimento buscou com o ajuizamento desta ação, pretensão que foi julgada procedente.

Considerando a procedência da pretensão deduzida foi formulado pedido de cumprimento de sentença.

Os Requeridos apresentaram uma peça processual denominada “Embargos à Execução” (fls. 953-961), por meio da qual formularam, dentre outros requerimentos, pedido de compensação de créditos existentes entre as partes, já que o Autor era devedor de aluguéis.

O MM Juiz determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução, por considerar que a pretensão era de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 966-967).

Os Requeridos peticionaram nos autos (fls. 978-979) requerendo a juntada de demonstrativo do débito relativo ao processo n.º 0002214-89.2016.8.08.0038, referente a aluguéis devidos, cujo valor seria superior ao constante nestes autos, ressaltando a necessidade de realização de prova pericial.

O MM Juiz designou perícia para averiguar o valor a ser recebido a título de aluguel (fls. 992-993).

O Laudo Pericial, que está às fls. 1027-1039, concluiu que:

Efetuada a análise dos documentos e decisões colacionadas aos autos, os cálculos indicaram um crédito de R$ 325.355,90 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos) em favor do executado.

Vale pena lembrar, que o laudo fora confeccionado com os documentos acautelados nos autos, pois embora as partes tenham sido comunicadas para apresentação de documentação complementar, requerida por este Auxiliar da Justiça, ambas as partes mantiveram-se inertes quanto a entrega de documentos.

Desta maneira, todo documento trazido a juízo no processo em comento foi aproveitado para confecção do cálculo.

As partes foram intimadas para tomar ciência do laudo pericial. Os Requeridos solicitaram que o Laudo Pericial fosse usado como prova emprestada no processo n.º 0002214-89.2016.8.08-0038 e reiteraram o pedido de compensação das dívidas.

O Laudo pericial foi impugnado no processo n.º 0002214-89.2016.8.08-0038 e a impugnação foi indeferida.

O MM Juiz proferiu a sentença recorrida por meio da qual promoveu a compensação das dívidas e extinguiu o pedido de cumprimento de sentença.

Do recurso interposto pelo Autor

A longa narrativa dos fatos ocorridos no processo demonstra que as partes eram, simultaneamente, devedoras e credoras entre si.

Ao contrário do que alega o Autor, os valores de aluguéis não depositados não correspondiam a créditos pertencentes a ele. Mesmo que o Autor possuísse um crédito a receber dos Requeridos, o atraso nos depósitos geram prejuízo sim aos credores, motivo pelo qual tanto os débitos quanto os créditos devem ser atualizados.

Não se trata de inversão dos polos da demanda ou de condenação do Autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, restando consignado na sentença que:

Condeno o executado na obrigação de pagamento das custas processuais remanescentes, tendo em vista que deu causa a ação, diante do inadimplemento da dívida.

Conquanto não se trate de execução, mas pedido de cumprimento de sentença, a alusão ao “executado” remete à pessoa dos Requeridos, que não adimpliram com a dívida trabalhista cobrada neste autos.

No presente feito, reafirmo, foi pleiteada a restituição de valores pagos pelo Autor em razão de condenações na Justiça do Trabalho, de modo que a dívida cobrada nestes autos e inadimplida era de responsabilidade dos Requeridos, os quais deram causa à ação e devem responder pelas custas processuais remanescentes, como fixado na sentença.

A sentença não se fundamentou em laudo unilateralmente elaborado, mas em perícia judicial e o Apelante, devidamente intimado do Laudo Pericial, não apresentou impugnação nestes autos e a impugnação apresentada no processo que tramitava em apenso (Proc. n.º 0002214-89.2016.8.08.0038) foi rejeitada.

Desse modo, a alegação de que a perícia possui incongruências, não pode ser analisada no presente recurso, não apenas por já ter sido apreciada no processo que tramitava em apenso (Proc. n.º 0002214-89.2016.8.08.0038), como por ausência de impugnação do laudo neste feito.

Importa ao presente caso que, nos termos do art. 368 do Código Civil, "
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
".

Assim, se as partes eram a um só tempo credoras e devedoras entre si e os respectivos valores foram apurados em perícia judicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ressalto que a questão dos valores cobrados e da forma de atualização foi objeto da perícia judicial e esta, rememoro, não foi impugnada nestes autos e a impugnação apresentada no processo que tramitava em apenso (Proc. n.º 0002214-89.2016.8.08.0038) foi rejeitada.

Desse modo, as alegações do Autor não se mostram suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

Do recurso interposto pelo Requerido

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por considerar presentes os pressupostos necessários a tal deferimento.

O Requerido, João Ernesto Grillo, também apelou da sentença (fls. 1665-1672) pleiteando a procedência da impugnação e, por conseguinte, a condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios.

Como já narrado, os Requeridos apresentaram uma peça processual denominada “Embargos à Execução” (fls. 953-961).

O MM Juiz determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução, por considerar que a pretensão era de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (fls. 966-967).

Os Requeridos peticionaram nos autos (fls. 978-979) requerendo a juntada de demonstrativo do débito relativo ao processo n.º 0002214-89.2016.8.08.0038, referente a aluguéis devidos, cujo valor seria superior ao constante nestes autos, ressaltando a necessidade de realização de prova pericial.

Ocorre que esta peça processual não pode ser considerada “Impugnação ao cumprimento de sentença”, tratando-se de mero pedido de compensação de dívidas, até mesmo por que, a teor do disposto no art. 525, do CPC, transcorrido o prazo para o pagamento do débito (art. 523, CPC), inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar impugnação.

In casu
, não houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, apenas “Embargos à Execução”, cuja distribuição foi cancelada, seguida de simples pedido de compensação de créditos, de modo que não há que se falar em condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, nego provimento aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação do autor e, de igual modo, negar provimento à apelação interposta pelo réu.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.